Tribunal: TJMT
Processo: 1012964-82.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012964-82.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELICIO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 313.788.031-91 (EMBARGANTE), THIAGO BARBOSA JORGE - CPF: 043.167.171-03 (ADVOGADO), SHEILA KATIE DE SOUZA SANTOS - CPF: 631.247.181-00 (EMBARGANTE), ARNALDO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 641.025.649-34 (EMBARGADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), SHEILA KATIE DE SOUZA SANTOS - CPF: 631.247.181-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À TESE DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Apelação Cível. Alegação de omissão quanto à análise da revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao embargado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à análise do pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida ao embargado.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso, constatou-se que a tese relativa à revogação da justiça gratuita não foi expressamente analisada no acórdão embargado, configurando omissão a ser suprida.

5. A gratuidade da justiça é concedida àqueles que demonstram insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, sendo presumida a alegação de insuficiência financeira por pessoa natural, salvo prova em contrário (art. 99, § 3º, CPC).

6. O exame dos autos revela que o embargado apresentou documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência, não tendo sido desconstituída a presunção de veracidade de sua alegação.

7. Assim, apesar de reconhecida a omissão, a análise do tema confirma a correção da concessão da gratuidade da justiça ao embargado, razão pela qual o provimento dos embargos não altera o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “Omissão sanada quanto à análise da revogação da justiça gratuita, a qual permanece deferida diante da presunção de hipossuficiência do beneficiário, não afastada por prova em contrário”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06/04/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Delício
Cardoso dos Santos
,
em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privad
o, que,
à
unanimidade,
desproveu o
Recurso
de Apelação Cível interposto
por
ele.

O Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
está eivado de
o
missão
, porque
não apreciou a tese de revogação dos benefícios da justiça gratuita em desfavor do Embargado.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
,
para
sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por
Delício
Cardoso dos Santos, em face do acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

está eivada
de o
missão
, porque
não apreciou a tese de revogação da gratuita da justiça concedida ao Embargado.

Com razão o Embargante.

No caso vertente,
o Apelo interposto voltava à discussão da justiça gratuita concedida ao Apelado, bem como a legitimidade para cobrança de valores constantes em cheque prescrito.

Apesar de a segunda tese ter sido devidamente analisada por este Sodalício, a primeira deixou de ser considerada.

Passa-se, portanto, à análise da controvérsia.

O atual Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

“Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Da análise do caderno processual, verifica-se que
os benefícios da justiça gratuita foram deferidos ao
ora Embargado
no ato sentencial, que assim constou:

“
No caso dos autos, verifica-se que o requerente apresentou declaração de hipossuficiência, bem como outros documentos a demonstrar de forma satisfatória a sua hipossuficiência.

A requerida, por sua vez, não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do requerente, razão pela qual não há se falar em revogação do
benefício
de assistência judiciária gratuita”.

De fato,
os documentos colacionados pelo
Embargado
são suficientes para comprovar a impossibilidade de promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação
trazida pelo Embargante.

Com tais razões,
entendo que o
de
ferimento da justiça gratuita em seu favor deve ser mantido.

Dessa forma,
ACOLH
O
os Embargos de Declaração, por estar evidenciad
a a omiss
ão
,
contudo, deixo de lhes atribuir efeitos infringentes.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025